Tribunal: TCU
Processo: 012.612/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com vistas à verificação do cumprimento de determinações e recomendações expedidas em acórdãos prolatados em auditoria nas obras dos Lotes 1S, 2S, 3S e 4S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, tratando, nesta etapa processual, de verificação do cumprimento das determinações e recomendações expedidas por meio dos Acórdão 2467/2012-TCU-Plenário , 2.910/2012-TCU-Plenário (retificado pelo Acórdão 2939/2012-TCU-Plenário e alterado pelo Acórdão 3397/2012-TCU-Plenário ) e 915/2015-TCU-Plenário, todos de minha relatoria, prolatados nestes autos no âmbito do Fiscobras 2012, nas obras dos Lotes 1S, 2S, 3S e 4S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS), sob a responsabilidade da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar insubsistentes por perda de objeto as determinações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4 e 9.1.1.6 do Acórdão 2467/2012-TCU-Plenário , ante a promulgação do Acórdão 2910/2012-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1.5, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 2467/2012-TCU-Plenário ; 9.3. considerar insubsistentes por perda de objeto as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2910/2012-TCU-Plenário , ante a promulgação do Acórdão 3133/2014-TCU-Plenário ; 9.4. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 2910/2012-TCU-Plenário ; 9.5. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 915/2015-TCU-Plenário .